Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700470-62.2021.8.07.0008 RECORRENTE: PAULO DE OLIVEIRA FRANCA RECORRIDO: VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME, M5 SEGURANCA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por furto de veículo ocorrido em estacionamento público anexo a hospital da rede pública, sob a alegação de responsabilidade das empresas rés por suposta falha na prestação dos serviços de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade por ausência de decisão de saneamento; b) analisar a existência de responsabilidade das rés pelo furto ocorrido em estacionamento público e possível aplicação da Súmula 130 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem fundamentadamente indeferiu a produção de prova oral ao entender que os autos continham elementos suficientes para o julgamento, sendo o magistrado o destinatário da prova. 4. A ausência de saneamento não compromete o processo quando este trata de matéria de direito e o Juízo considera desnecessária nova instrução, conforme entendimento do art. 357 do CPC. 5. Não foi comprovado o furto do veículo nem a vinculação das rés ao fato. O local era público, gratuito e sem controle de acesso, o que afasta o dever de guarda e, consequentemente, a responsabilidade das empresas de segurança contratadas para proteger apenas o patrimônio da instituição. 6. Também restou demonstrado que uma das empresas demandadas sequer mantinha vínculo contratual com o hospital à época dos fatos, evidenciando ilegitimidade passiva. 7. Inexistente comprovação de má-fé da parte autora, sendo inaplicável, no caso, multa por litigância de má-fé, bem como inviável a revogação da gratuidade de justiça com base unicamente nessa alegação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É incabível a responsabilização civil por furto de veículo ocorrido em área pública e sem controle de acesso, inexistindo vínculo contratual entre as rés e o autor, bem como qualquer dever de guarda, sendo inaplicável a Súmula 130 do STJ e descabida a responsabilização por fato fora do escopo contratual.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 357 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.696.503/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/05/2025. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de fundamentação adequada e negativa de prestação jurisdicional. Enfatiza que o acórdão não enfrentou teses capazes de alterar o resultado do julgamento, como a distribuição do ônus da prova, a legítima expectativa de segurança e a responsabilidade por omissão específica. Aduz, ainda, que o Tribunal afastou a aplicação da Súmula 130 do STJ de forma automática e genérica, limitando-se a afirmar que o estacionamento era público, sem realizar a devida distinção em relação aos precedentes invocados pelo recorrente; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que o acórdão atribuiu indevidamente ao recorrente o ônus de comprovar o furto do veículo e a vinculação das rés, apesar de existirem indícios suficientes do ocorrido, como o registro de ocorrência e a circunstância de o furto ter acontecido nas dependências do hospital enquanto o recorrente realizava tratamento, situação que o coloca em vulnerabilidade. Entende que as rés, por força do contrato de vigilância, detêm melhores condições para produzir a prova (câmeras, relatórios, controle de acesso). Acrescenta que decisão ofende a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus deve recair sobre quem tem maior aptidão para produzi-la; c) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, ao afastar a responsabilidade das empresas de segurança sem analisar a falha na prestação do serviço contratado; d) artigos 373, inciso I, e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, asseverando que acórdão recorrido citou precedentes inaplicáveis ou que deveriam ser distinguidos, como o precedente de cerceamento de defesa e o precedente de furto em área pública, desconsiderando a responsabilidade das empresas de segurança contratadas para vigilância patrimonial ativa. Em contrarrazões (ID 79328231), a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Também em sede de contrarrazões (ID 79740562), a parte recorrida requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, a revogação da gratuidade de justiça do recorrente, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em igual teor, o REsp n. 2.014.677/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, 373, inciso I, do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No que se refere ao pedido de revogação da gratuidade de justiça do recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N